Tribunal: TJMT
Processo: 1017539-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL No 1017539-81.2020
AGRAVANTE: BORGES, DIAS & DIAS LTDA.
AGRAVADO: E. L. C. AQUAPOOL CONSTRUÇÕES LTDA - ME
Vistos.
Dê-se vista às partes contrárias para manifestarem-se acerca do agravo regimental interposto em documento de ID no 58026956, no prazo legal.
Findo o prazo, com ou sem juntada de documentos, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR